Tribunal: TJDFT
Processo: 0749439-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0749439-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS MACEDO RODOVALHO PINHEIRO AGRAVADO: CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, PISTAO SHOPCAR LTDA, YGOR PEREIRA MATIAS, BANCO ITAUCARD S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante o noticiado pela agravante acerca do aperfeiçoamento da citação da agravada Centralsul Veículos Ltda – ME na ação de reintegração de posse cumulada com declaração de nulidade contratual e reparação de danos subjacente[1], esclareça e comprove, em 5 (cinco) dias, se houve constituição de patrono pela agravada individualizada no bojo daqueles autos, indicando, se o caso, o nome do correspondente causídico de molde a ser ultimada a intimação dela par aviar contrrazões, ou, ainda, se decorreu o prazo para contestação a ela assegurado em branco. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73769155 (fl. 320).